Tribunal: STF
Processo: RE 1056735
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes.



    II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida.



    III – Agravo interno desprovido.